Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação monitória. Pretensão injuntiva. Contrato de abertura de crédito acompanhado de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Instrumentos aptos a aparelharem a pretensão de cobrança sob a forma de pretensão injuntiva. Concertação entabulada entre associado e entidade fechada de previdência complementar. Mutuário. Citação pessoal. Aperfeiçoamento. Pagamento ou formulação de embargos à monitória. Inexistência. Revelia. Qualificação. Efeitos. Irradiação. Verossimilhança das alegações. Fatos incontroversos. Pedido injuntivo. Acolhimento. Documentação apta a revestir de verossimilhança o crédito alegado. notificação extrajudicial. Qualificação da mora. Desnecessidade. Excesso de cobrança. Taxa de juros em desconformidade com a previsão legal. Inocorrência. Demonstração do valor correto do débito inadimplido. Elisão do débito sobejante. Insubsistência. Ônus do obrigado inadimplente (CPC, arts. 373, II, e 702, §3o). Desincumbência. Inocorrência. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação monitória aviada em seu desfavor, julgara procedente o pedido inicial e constituíra de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$19.248,00 (dezenove mil duzentos e quarenta e oito reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02), a partir de 30/04/2024, data da elaboração da planilha.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se: i) à verificação se a notificação prévia do mutuário constitui requisito imprescindível para o aviamento da ação injuntiva, ii) se o instrumento contratual e os documentos que acompanham a inicial, consubstanciados no contrato de abertura de crédito e na memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, constituiriam prova da dívida pretendida, sendo aptos à formulação da pretensão de cobrança sob o procedimento injuntivo, e, por fim, iii) se subsistiria excesso na cobrança aviada pela mutuante, em razão da taxa de juros aplicada ao contrato, porquanto não se qualifica como instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências de lei, os efeitos inerentes à revelia e à contumácia proveniente da ausência de contestação ou embargos monitórios quanto aos fatos afetam exclusivamente os fatos alinhados, ensejando que restem recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando-os incontroversos, salvo se os elementos coligidos aos autos induzirem conclusão diversa, não afetando as condições da ação e/ou pressupostos processuais nem determinando o acolhimento do pedido, cuja pertinência e procedência devem ser aferidas mediante o enquadramento do apurado ao tratamento que lhe é dispensado pela lei ante a circunstância de que os fatos é que devem ser conformados ao legalmente regulado.
4. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com qualquer outro documento se aparelhada com o documento escrito da obrigação que a aparelha e memória de evolução do débito dele derivado, conferindo o atributo de título injuntivo ao documento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
5. Aparelhada a pretensão injuntiva com o contrato de mútuo concertado entre as partes, que encerra na posição de mutuante entidade fechada de previdência privada e associado como mutuário, dispondo sobre o importe mutuado e os acessórios remuneratórios e moratórios que incidiram em hipótese de inadimplência, estando a formulação, ademais, aparelhada com memória de cálculo que evidencia a evolução do débito inadimplido, está devidamente lastreada, viabilizando a perseguição do débito inadimplido pela via monitória, não demandando a formulação da pretensão, ademais, prévia notificação do obrigado, pois sua mora restara qualificada no momento em que deixara de adimplir as prestações assumidas, porquanto se trata de mora ex re (CC, art. 397)
6. Conquanto resguardado à parte ré veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando desqualificação do avençado ou excesso de cobrança, visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, atrai para si, obviamente, o ônus de declarar eventual valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, eventual fato extintivo ou modificativo que denunciara não podem ser acolhidos, precipuamente quando a memória de cálculos exibida pela autora guarda conformação com o convencionado, que, a seu turno, conforma-se com os limites legais no tocante aos juros remuneratórios por se estar no ambiente de mútuo não fomentado por instituição financeira (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.